Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724721-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. ARANTES LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARLY ARANTES, CARLOS ALBERTO DO PACO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0700739-42.2019.8.07.0018, proferida em nos autos de Ação Civil pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu parcialmente a impugnação, para fixar a data de 17 de agosto de 2011 como termo inicial para incidência dos juros de mora, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada por M. ARANTES LTDA. ME, incorporadora de KM DO BRASIL LTDA., em face ao cumprimento de sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A impugnante alega falta de interesse processual em razão da remissão dos créditos tributários do ICMS concedida pelas Leis n. 4.732/2011 e n. 160/2017 e pelo Convênio ICMS 190/2017. Aduz a ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE. Afirma acerca da necessidade de prévia liquidação ante a inexequibilidade do título, vez que não se trata de meros cálculos aritméticos. Alega decadência para o Fisco constituir os créditos tributários originários da diferença entre os valores recolhidos pelo regime especial decorrente do TARE no 150/2002 e o regime de apuração normal do ICMS. Subsidiariamente, alega excesso de execução informando que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos na fase de conhecimento corrigiu erro material concernente no termo inicial para fixação dos juros de mora (17/08/2011). Informa como sendo devido o valor de R$ 1.894.171,20. Em resposta, o MINISTÉRIO PÚBLICO discorda das alegações lançadas na impugnação. Afirma que não há cobrança de débito de natureza tributária, mas de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário decorrente de negócio jurídico nulo. Quanto à alegada decadência, afirma que por se tratar de ressarcimento ao erário, o lançamento tributário é absolutamente desnecessário. No que se refere ao excesso de execução, afirma que a Subsecretaria de Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal elabora o Relatório Gerencial com base nas informações prestadas pelo próprio impugnante, no qual estão consignados os valores que deixaram de ser vertidos aos cofres públicos em razão da celebração do TARE (ID 39008590). Diante das divergências nos cálculos apresentados pelas partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 43363081. Intimadas as partes, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta concordância com o valor apurado pela Contadoria (ID 43852536). Já a M. ARANTES reitera todos os termos expostos na impugnação e discorda dos cálculos em razão de a Contadoria ter considerado o termo inicial de incidência de juros de mora diverso da decisão que julgou os embargos declaratórios na fase de conhecimento (ID 44313259). A seguir, os autos vieram conclusos. Decido. Interesse de agir II – A ré M. ARANTES, por meio do TARE 150/2002-SUREC/SEFP, celebrado com base no Decreto Distrital n. 20322/1999, apurou os créditos de ICMS com alíquotas diversas das efetivadas em cada operação de mercadoria, sendo recolhida quantia a menor do que efetivamente devida, caso adotada a forma de apuração normal do tributo. A lei que instituiu a nova forma de apuração do ICMS teve a sua constitucionalidade questionada e aguarda o julgamento definitivo do RE 851.421/DF. Porém, como o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, permite-se o prosseguimento da execução. O fato de a Lei no 4.732/2011 ter concedido remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE não é relevante para o interesse processual ventilado. A uma porque não houve a constituição de crédito tributário; e a duas porque o art. 8o, II, da LC 24/1975 reputa como ineficaz a lei ou ato que concede remissão de débito tributário relacionado a benefício fiscal concedido em desconformidade com os termos daquela Lei Complementar. Essa última é exatamente a hipótese em exame, pois em Juízo de asserção o MINISTÉRIO PÚBLICO alega que o benefício fiscal concedido à empresa não obedeceu aos requisitos previstos na Lei Complementar 24/1975. Em vista disso, há efetivo interesse processual, não apenas em relação ao prejuízo causado ao erário, como também no tocante a lesão ao ordenamento jurídico vigente. Assim, REJEITA-SE essa preliminar. Ilegitimidade Ativa III – No que se refere à ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO para lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE, não deve prosperar. A condenação obtida neste processo não determinou a constituição do crédito tributário, mas tão somente se limitou a anular o acordo TARE e, consequentemente, determinar o ressarcimento ao erário dos prejuízos causados decorrentes da ausência de recolhimento do ICMS. Desse modo, a condenação da M. ARANTES a ressarcir o erário diz respeito a reparação civil por danos decorrentes de negócio jurídico nulo, não tendo sido constituído crédito tributário. Ademais, essa questão, atualmente, restou superada, considerando os termos da jurisprudência firmada pelo c. STF sobre o tema. Com efeito, o Pretório Excelso fixou orientação no sentido de o MINISTÉRIO PÚBLICO ser parte legítima para o ajuizamento de ação destinada a anulação de atos administrativos concessivos de benefícios tributários, bem como para reaver eventuais valores não pagos pelo contribuinte em razão desse benefício. Outrossim, considerou-se também a ação civil pública como meio processual adequado para tanto. Sobre o tema, vale trazer os seguintes precedentes: “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. RE 576.155-RG/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2006. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de defender o patrimônio público. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 642590 AgR/DF - DISTRITO FEDERAL AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - O TARE não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. II - A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Precedentes. III - O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. IV - Não se aplica à hipótese o parágrafo único do artigo 1o da Lei 7.347/1985. V - Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil pública conforme entender.” (RE 576155, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-05 PP-01230) Assim, REJEITA-SE também essa preliminar. Decadência IV – No que tange à alegada decadência, mais uma vez cabe ressaltar que o título executivo não se equivale a crédito tributário e que, portanto, não há que falar em perda do direito de constituição do crédito tributário por meio do lançamento. Na verdade, qualquer das hipóteses extintivas do crédito tributário devem ser arguidos em ação de execução fiscal, ajuizada após a inscrição do débito em dívida ativa; vez que a finalidade da ação civil pública é diversa, voltada à proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Sendo assim, não cabe a compensação pretendida nesta via. Corrobora a isso o julgado a seguir: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TARE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMA DE APURAÇÃO DO ICMS. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A questão da legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública que tem por objeto a discussão do TARE está superada em virtude do julgamento do RE no 576.155 pelo STF, em sede de repercussão geral, no qual foi reconhecida a legitimidade ativa do Parquet para este tipo ação. [...]. 3 - O Convênio no 86/2011 do CONFAZ e a Lei Distrital no 4.732/2011, por meio dos quais se suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença verificada entre o regime normal de apuração do ICMS e o regime especial decorrente da Lei Distrital no 2.381/99 (TARE) e concedeu-se remissão aos créditos cuja exigibilidade foi suspensa após o transcurso dos prazos estipulados em lei, não implica perda superveniente de objeto da demanda, porquanto afrontam normas tributárias vigentes e constituem burla ao cumprimento de inúmeras decisões judiciais em que se reconheceu a natureza de benefício fiscal do TARE, concedido ao arrepio do ordenamento jurídico. 4 - Não pretende o Ministério Público, por meio da Ação Civil Pública ajuizada, a constituição do crédito tributário, porquanto este já fora constituído no momento da propositura da ação, mas apenas a cobrança dos valores que deixaram de ser vertidos aos cofres públicos, ou seja, pretende obter o devido ressarcimento ao erário, motivo pelo qual não há que se falar em decadência do crédito tributário. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. [...]” (Acórdão n.830232, 20140110490450APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 10/11/2014. Pág.: 206). Mérito V – Esgotadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito. O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a Ação Civil Pública n. 2005.01.1.022728-3, pretendendo a anulação do Termo de Ajustamento de Regime Especial – TARE n. 150/2002-SUREC/SEF; bem como a condenação da Empresa KM DO BRASIL LTDA., incorporada pela M. ARANTES LTDA. ME, a ressarcir o erário dos prejuízos causados, decorrentes da diferença de ICMS que deixou de ser recolhida aos cofres públicos em razão do benefício fiscal. A sentença de ID 29118734, transitada em julgado em 07/04/2015 (ID 29118779), declarou a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial n. 150/2002-SUREC/SEF e, em decorrência, condenou a primeira ré a proceder o recolhimento da diferença do ICMS recolhido durante todo o período de vigência do Termo de Acordo de Regime Especial n. 150/2002 e o ICMS que deveria ter sido recolhido nesse mesmo período, caso tivesse sido adotada a forma da apuração normal do tributo devido, apurando-se o tributo devido em função do valor real dos créditos a que teria direito a primeira ré nas operações antecedentes às operações tributadas pelo ICMS realizadas no período de vigência do TARE. Quanto à inobservância da Lei Distrital n. 4.732/2011, da Lei Complementar Federal 160/2017 e do Convênio CONFAZ ICMS 190/2017, não deve prosperar. Impende destacar que a discussão trazida à baila em relação a edição de leis e de convênios firmados no âmbito do CONFAZ não têm o condão de modificar ou anular a coisa julgada, conforme versa o inciso XXXVI, do art. 5o, da Constituição Federal. Novamente, a Lei Complementar n. 24/1975 que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias aduz em seu art. 8o que “a inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; e Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente”. Parece evidente que a Lei Distrital 4.732/2011, ao conceder a remissão, contraria frontalmente o disposto na LC 24/1975, conforme o dispositivo acima transcrito, não podendo ser reconhecida sua validade para fins de elidir o pagamento do débito em execução. É certo que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 foi questionada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO por meio da ADI n. 2012.00.2.014916-6, em razão de a referida Lei não ter respeitado os ditames da Lei Complementar n. 24/1975 ao prever modalidade de remissão, tendo a decisão de improcedência do TJDFT sido objeto do RE n. 851.421/DF, pendente de julgamento. O fato de a ação de inconstitucionalidade ter sido julgada improcedente pelo TJDFT, no entanto, não impede o reconhecimento de sua invalidade à luz da LC 24/1975 nesta decisão. Baixados os autos a este Juízo após o esgotamento dos recursos, o andamento do processo foi suspenso até o julgamento da Ação Cautelar n. 3802 pelo STF. No entanto, a determinação de suspensão emitida pelo STF na AC 3802/DF foi revogada, não subsistindo o efeito suspensivo anteriormente concedido. Por isso, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença. VI – Quanto à discussão trazida na impugnação acerca de ser ou não devida a incidência dos juros de mora restou superada, porquanto a decisão que julgou os embargos declaratórios na fase de conhecimento já havia analisado a arguição sobre o tema, in verbis: “2. Quanto à incidência de juros de mora, invoco as mesmas razões acima apontadas, ou seja, tal fenômeno decorre de lei, e dela não pode o contribuinte se furtar.” Ademais, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento que determinou o ressarcimento ao erário e indicou a forma de correção dos valores com a incidência de juros de mora de 1% ao mês. VII – No que se refere ao excesso de execução alegado, tem razão a executada. Os embargos declaratórios opostos na fase de conhecimento foram acolhidos no que toca ao termo inicial para incidência de juros de mora, passando o dispositivo da sentença de ID 29118734, no que ser refere a este ponto ora analisado, a conter a seguinte redação: "As diferenças em favor do erário assim apuradas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data em que o tributo devido deveria ter sido recolhido, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação da primeira ré, que ocorreu em 17 de agosto de 2011, fl. 236 (data do protocolo da contestação, à míngua de certidão quanto à data de juntada da precatória cumprida). Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a Lei n. 11.960/09, que alterou os critérios de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, não é aplicável nas demandas ajuizadas em época anterior a sua vigência." Desse modo, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação para retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, considerando o termo inicial de incidência dos juros de mora em 17/08/2011. VIII - Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por M. ARANTES LTDA. ME para fixar a data de 17 de agosto de 2011 como sendo o termo inicial para incidência dos juros de mora. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, conforme determinado nesta decisão. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Na origem, trata-se de impugnação apresentada por M. ARANTES LTDA. ME, incorporadora de KM DO BRASIL LTDA., em face ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação civil pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, objetivando a invalidação do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n. 150/2002 – SUREC/SEF, concedido à Agravante, bem como a recuperação do dano causado ao erário, diante da diferença de ICMS que deixou de ser recolhida aos cofres públicos em razão do referido benefício fiscal. O pedido foi julgado procedente, para declarar a nulidade da TARE firmado entre os Réus e condenar a primeira Ré à obrigação de proceder o recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo, mediante ajuste do que foi pago e do que deixou de ser computado, nos períodos pretéritos, desde que a TARE foi firmada e futuros. A impugnante suscitou: (i) a falta de interesse processual e a necessária extinção do cumprimento de sentença, em razão do disposto na Lei n. 4.732/2011, com respaldo no Convênio n. 86/2011 do CONFAZ, que concedeu remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE; (ii) a extinção do cumprimento de sentença em razão da Lei Complementar n. 160/2017 e o Convênio ICMS 190/2017; (iii) a ilegitimidade do MP para lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE, em razão do disposto no art. 142 do CTN; (iv) a inexequibilidade do título, face à necessidade de prévia liquidação, não se tratando de meros cálculos aritméticos; (v) a decadência para constituir os créditos tributários originários da diferença entre os valores recolhidos pelo regime especial decorrente do TARE 150/2002 e o regime de apuração normal do ICMS; (vi) no mérito, alegou excesso de execução. O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada para tão-somente reconhecer o excesso de execução. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. A agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que (i) o Distrito Federal, autorizado pelo Convênio ICMS 86/2011, por meio da Lei n. 4.732/2011, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS, resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos nos termos finais de sua suspensão; (ii) o regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, deu origem aos Termos de Acordo de Regime Especial, dentre os quais o TARE 150/2002, anulado por meio da sentença objeto do cumprimento de sentença em apreço; (iii) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN), e causa da perda do interesse processual no presente cumprimento de sentença, devendo ser extinta a execução; (iv) diferentemente do que afirma o Juízo de origem, não houve condenação da Ré a ressarcir valores ao Erário, mas, sim, ao recolhimento da diferença do tributo durante o período de vigência do TARE e o ICMS que seria devido no mesmo período caso tivesse sido adotada a forma normal de apuração do ICMS; (v) foi condenada ao recolhimento de tributo (e não à reparação civil) e, nesse sentido, diferentemente do que consta da decisão agravada, o fato de a Lei n. 4.732/2011 ter concedido remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE é relevante e implica ausência do interesse de agir no cumprimento da sentença, pois a condenou exatamente ao pagamento diferença do ICMS entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE, diferença esta que foi objeto de remissão; (vi) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN) e, portanto, não faz sentido prosseguir com execução de sentença para assegurar o recolhimento de crédito tributário extinto (remitido); (vii) quanto ao fundamento de que o art. 8o, II, da LC 24/1975 reputaria ineficaz a lei ou ato que concede remissão de débito tributário relacionado a benefício fiscal concedido em desconformidade com os termos daquela Lei Complementar, tal argumento também não subsiste, visto que o Conselho Especial desta Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, tendo julgado improcedente a ação direta de inconstitucionalidade; (viii) constou da decisão agravada que a lei distrital teve a sua constitucionalidade questionada e aguarda julgamento definitivo do RE 851.421/DF, reconhecendo, ainda, que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo; prevalecendo o entendimento desta Corte que reconheceu a constitucionalidade da lei distrital, não havendo como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei n. 4.732/2011; (ix) na hipótese de não extinção do cumprimento de sentença, a ação deve ser suspensa até o julgamento do RE 851.421/DF. Requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que, a execução seja suspensa ao menos até o julgamento do presente agravo. Ao final, pede o provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão agravada: (i) seja extinto o processo de cumprimento de sentença, por perda do interesse processual, face à remissão dos créditos tributários objeto da execução, em razão do disposto na Lei n. 4.732/2011, do Distrito Federal, publicada com respaldo no Convênio ICMS 86/2011; (ii) ou, seja extinto em razão da remissão dos créditos tributários, decorrente do art. 1o da Lei Complementar n. 160/2017 combinado com a cláusula oitava do Convênio ICMS 190/2017; (iii) ou, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para promover o lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE, uma vez que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, conforme art. 142 do CTN, com a consequente extinção do cumprimento de sentença; (iv) ou, seja reconhecida a decadência, com a consequente extinção do processo de cumprimento de sentença; (v) ou, a extinção do processo de cumprimento de sentença, por não ter havido a prévia liquidação da sentença, faltando, pois, uma das condições para o ajuizamento de execução, qual seja, a liquidez da dívida, sendo, assim, inexequível o título; (vi) ou, ainda, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do RE n. 851.421/DF. Diante da ausência de possibilidade do perecimento de direito, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, determinei a intimação do Agravado para, querendo, contraminutar o presente recurso, principalmente no tocante aos pedidos de suspensão da decisão agravada e de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF (ID 12604208, fls. 1/7). Em contrarrazões (ID 13054330, fls. 1/23), o Agravado sustenta que a Agravante (i) foi condenada a ressarcir o patrimônio público, nos termos da sentença de primeiro grau, confirmada pelo TJDFT e que transitou em julgado; (ii) a coisa julgada é um direito e uma garantia constitucional que deve ser respeitada, notadamente pelo Poder Judiciário, de modo que, cabe à parte insatisfeita ajuizar eventual ação rescisória; (iii) está ausente o requisito para a concessão do efeito suspensivo da plausibilidade de o recurso ser provido e reconhecido o direito do recorrente, pois, o que se tem, na verdade, é a certeza do direito do Autor da presente ação civil pública; (iv) a Agravante também não demonstrou a possibilidade de ocorrência de dano irreparável a justificar a excepcional atribuição de eficácia suspensiva ao recurso de agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença; (v) o argumento de que o cumprimento da sentença transitada em julgado implicará na constrição do patrimônio da empresa não justifica a concessão excepcional do efeito suspensivo, pois é, na verdade, mera consequência natural da fase executória; (vi) é sabido que aquele que causa dano ao erário deve repará-lo, ainda que isso venha a afetar o seu patrimônio, pois não é lícito o enriquecimento sem causa; (vii) diante da inexistência de qualquer situação a ser agravada pelo cumprimento de sentença, o efeito suspensivo requerido não pode ser concedido. Quanto a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, o Agravado afirma que: (i) o presente feito cuida de ação civil pública na qual o Órgão Ministerial se insurgiu contra TARE firmado entre os Réus; (ii) a decisão condenatória acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público, declarando a nulidade do TARE 150/2002 e condenando a Ré ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS (ID: 22434844 – autos da ACP n. 0016527-82.2005.8.07.0001); (iii) verifica-se que a causa de pedir e os pedidos deste feito são distintos do processo do qual decorre o RE 851.421/DF, eis que se busca naquele a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que concedeu remissão de débitos decorrentes do ICMS já constituído, enquanto nesta, a anulação de contrato ilegal que gerou danos ao erário, ainda que relacionado ao mesmo tributo; (iv) ainda que o julgamento do RE 851.421/DF possa ter influência quanto ao objeto do presente feito, a coisa julgada formada somente poderá ser desconstituída por meio próprio, nos termos do art. 535, §8o do CPC, sendo, até então, plena e eficaz e, portanto, regular o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 12534881 e 12534884). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARLY ARANTES, CARLOS ALBERTO DO PACO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0700739-42.2019.8.07.0018, proferida em nos autos de Ação Civil pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu parcialmente a impugnação, para fixar a data de 17 de agosto de 2011 como termo inicial para incidência dos juros de mora. No presente caso, verifica-se que a diferença de ICMS em questão enquadra-se dentre os débitos objeto da remissão previstos na Lei Distrital n. 4.732/2011, a qual homologou o Convênio ICMS 86/2011, firmado pelo CONFAZ em 30/9/2011. O referido Convênio objetiva a concessão de prazos para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos em períodos distintos, além da remissão dos créditos tributários oriundos da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração instituído pela Lei Distrital n. 2.381/99, já revogada. Ocorre que, em 17/12/2013, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6, proposta em face da Lei Distrital n. 4.732/2011. Atualmente, a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ressalte-se que em 22/5/2015, ao examinar o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF – Tema 817, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Importante esclarecer que o Min. Luiz Roberto Barroso revogou a tutela liminar outrora concedida na Ação Cautelar n. 3802/DF, cujo objeto era a atribuição de efeito suspensivo a todas as ações relacionadas à concessão de remissão de créditos tributários pela Lei Distrital n. 4.732/2011, mantendo-se assim a presunção de constitucionalidade e a vigência da referida Lei. O Agravado alega que, no presente caso, trata-se de cumprimento de sentença de mérito que julgou procedente a ação civil pública, transitada em julgado, formando coisa julgada material, que constituiu um título executivo judicial, gerando uma dívida para com o erário, em razão de um dano a ser indenizado, em relação ao qual o desfecho da ADI seria irrelevante, visto que caso dos autos é diverso do tratado no Recurso Extraordinário n. 851.421/DF. Entretanto, a hipótese não configura anulação, cassação ou desconstituição da sentença proferida na ação civil pública, nem constitui violação à sentença judicial. Há que ser observado que a incidência da Lei Distrital n. 4.732/11 não tem o condão de resgatar a validade e a eficácia do TARE nulificado pela sentença transitada em julgado, ato jurídico que permanece hígido e plenamente eficaz. Assim, não há que se confundir a nulificação do TARE com a remissão concedida pela Lei n. 4.732/11 sobre o crédito tributário proveniente da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário diferenciado decorrente da opção do contribuinte pelo regime implementado no referido TARE. Na linha do que restou decidido na decisão do Ministro Roberto Barroso, é certo que a Lei Distrital n. 4.732/2011 assegurou a remissão de créditos de ICMS concedidos por benefícios fiscais declarados inconstitucionais, sendo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o vício que recaia sobre as leis que instituíram esses benefícios não se reproduziu na Lei n. 4.732/2011, motivo pelo qual rejeitou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma. Contudo, conforme mencionado, ainda não foi finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei Distrital n. 4.732/2011, ante a pendência de Recurso Extraordinário manejado pelo MP, mostrando-se prudente a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda, especialmente quanto ao interesse de agir. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE PELO STF (TEMA 817). INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. 1 - Levando-se em consideração que no bojo da Ação Civil Pública em julgamento discute-se a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), forçoso concluir que a eventual declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que suspendeu exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença verificada entre o regime normal de apuração do ICMS e o regime especial decorrente da Lei Distrital no 2.381/99 (TARE) e concedeu a remissão aos créditos cuja exigibilidade foi suspensa após o transcurso dos prazos estipulados em lei, acarretará a perda superveniente de objeto da Ação Civil Pública e, portanto, a demanda ora em análise perderá sua razão de existir. 2 - A despeito do Conselho Especial deste TJDFT ter, na ADI 2012 00 2 014916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, estando pendente a apreciação de Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (RE no 851.421/DF), cuja repercussão geral já fora reconhecida (Tema 817). 3 - Uma vez que não foi finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei Distrital no 4.732/2011, ante a pendência de Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet, mostra-se prudente a suspensão do presente recurso de Apelação, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Preliminar de suspensão do recurso acolhida. Maioria qualificada. Apelação Cível a ser julgada oportunamente. (Acórdão 1210989, 00677868720038070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. SUSPENSÃO. RE 851.421/DF. I - A Lei Distrital no 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - T ARE. II - Reconhecida a constitucionalidade da referida lei pelo Conselho Especial desta Corte e estando a questão pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 851421/DF. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1176709, 00220568220058070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito até julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 11:26:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador